Tribunal: CARF
Processo: 16682.722051/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.722051/2017-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.614 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
SALGUEIRO CONSTRUCOES S.A [NOVA DENOMINAÇÃO DE DELTA
CONSTRUÇÕES S.A]
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012
PAGAMENTO SEM CAUSA. PRESUNÇÃO. PROVA.
A exigência do IRRF previsto no artigo 61 da Lei no 8.981/1995 (35%) tem
natureza de presunção legal relativa. Nesse viés, o contribuinte pode afastar a
acusação fiscal ao demonstrar que não houve o pagamento (negativa do fato
conhecido) ou ao apontar, cumulativamente, o destinatário do pagamento e a
sua real origem econômica (esclarecimento da natureza do pagamento). Não
havendo esse esforço do contribuinte, a contabilização de pagamento por
serviço que não foi prestado dá ensejo ao lançamento tributário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
GLOSA DE DESPESA.
O registro contábil de despesa não elide a prerrogativa do Fisco de perquirir
sobre a sua natureza e exigir a sua comprovação, a fim de verificar a
legitimidade da sua dedução na apuração do lucro real.
APURAÇÃO
DO
LUCRO
REAL.
EXCLUSÕES.
BAIXA
DE
INVESTIMENTO.
O registro contábil de perdas na baixa de investimentos não elide a
prerrogativa do Fisco de exigir a sua comprovação, a fim de verificar a
legitimidade da exclusão e do valor excluído.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DECADÊNCIA. IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. ARTIGO 173, I, DO
CTN. SÚMULA CARF No 114.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao
prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN. Súmula CARF no 114.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.722051/2017-51
Fl. 1709
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.614 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722051/2017-51

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DOLO.
A multa de ofício deve ser qualificada quando o contribuinte faz um esforço
adicional para ocultar a infração, praticando ato que não faz parte do núcleo da
ação que concretizou a infração. A interposição de contratos sem a
correspondente prestação de serviços e a emissão de notas fiscais
ideologicamente falsas, além dos atos que materializam a infração, é ato que
exterioriza e evidencia o dolo do contribuinte, dando ensejo à qualificação da
multa de ofício, mormente quando inseridos em contexto que caracteriza
fraudes em outras ordens da atividade empresária do contribuinte.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2012
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. IRPJ E CSLL.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a
serem apreciados, aplica-se a mesma decisão sobre o lançamento de IRPJ para
os demais lançamentos decorrentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
SALGUEIRO CONSTRUÇÕES S.A. (nova denominação de Delta Construções
S.A.), pessoa jurídica já qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no
Acórdão no 06-65.093 (fls. 1555), pela DRJ Curitiba, interpôs recurso voluntário (fls. 1596)
dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela
decisão.
Fl. 1710
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.614 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722051/2017-51

O processo trata de lançamento tributário para exigir IRPJ, CSLL e IRRF reflexo.
O lançamento de IRPJ é em razão da glosa de despesas não comprovadas e para tributar ganho
de capital na alienação de investimentos, acrescido de juros de mora e de multa de ofício
qualificada (150%) quanto à glosa e multa de ofício ordinária (75%) quando ao ganho de capital,
ambos no ano 2012. O lançamento de CSLL é decorrente dos mesmos fatos que fundamentaram
o lançamento de IRPJ. Esses lançamentos, IRPJ e CSLL, não resultaram em exigência fiscal, em
razão da compensação com os respectivos prejuízos do período. O lançamento de IRRF é em
razão da realização dos pagamentos das mesmas despesas que foram glosadas, considerados sem
causa, acrescido de juros de mora e de multa de ofício qualificada (150%), totalizando R$
45.019.294,05.
Conforme apontado no Termo de Verificação Fiscal de fls. 367, a auditoria fiscal
em análise visou dar prosseguimento a várias outras auditorias já efetuadas por várias unidades
da RFB, concatenando as várias verificações, a fim de apurar as infrações fiscais cometidas pela
Delta no ano calendário de 2012. As referidas auditorias originais foram motivadas por
investigações criminais (operações “Vegas”, “Monte Carlo”, “Saqueador”), por inquérito
parlamentar e por notícias veiculadas na imprensa que apontaram a possibilidade de a Delta estar
envolvida em superfaturamento de obras, transações com empresas de fachada, interposição
fraudulenta de pessoas e outras irregularidades.
A acusação fiscal está dividida em vários tópicos. No item 4.1 (fls. 378), a
fiscalização traz a fundamentação para a “glosa de despesas de serviços não prestados e bens não
entregues” relativamente às empresas do Grupo Adir Assad – Santana do Parnaíba (JSM, Power
to Ten, Soterra e SP). Além da inexistência de comprovação dos serviços que teriam dado ensejo
aos pagamentos, por parte da empresa fiscalizada, a fiscalização aponta vários fatos que
indicariam a incapacidade das empresas contratadas de realizarem os referidos serviços e a
existência de um conluio entre elas e a empresa fiscalizada.
No item 4.2 (fls. 402), a fiscalização também traz a fundamentação para a “glosa
de despesas de serviços não prestados e bens não entregues” agora relativamente ao Consórcio
Soma, do qual a empresa fiscalizada fez parte. Esse consórcio, além de ter registrado o
pagamento de serviços à empresa JSM, já tratado no item 4.1, registrou a aquisição de material
(tintas, sacos, bonés e uniformes) de empresas que não possuíam atividade produtiva (Rodart,
Borapack e Medix).
No item 4.3 (fls. 402), a fiscalização traz a fundamentação para a “glosa de
exclusões não comprovadas advindas de baixas de investimentos”. A empresa autuada excluiu da
base de cálculo do IRPJ o valor de R$ 36.030.286,47 relativo a perdas de capital na venda de
ações da empresa Transenergia Renovável, mas as perdas contabilizadas alcançam apenas o
valor de R$ 15.364.823,45.
O lançamento de IRRF é decorrente dos mesmos fatos que deram ensejo às glosas
de despesas por serviços não prestados e bens não entregues, conforme o seguinte excerto (fls.
414):
Nos autos de infração, dos quais este termo faz parte, estão lançadas as glosas
de despesas consideradas inexistentes, caso em que, além da constituição do IRPJ e da
CSLL, há o lançamento de Imposto de Renda na Fonte, decorrentes dos pagamentos
sem causa.
[...]
Fl. 1711
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.614 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722051/2017-51

Desta fornia, chega-se ao lançamento total referentes as despesas inexistentes,
registradas no auto de infração sob a infração "Despesas não comprovadas" no valor
total tanto para IRPJ quanto para CSLL, de R$ 24.377.711,18. Os lançamentos
atinentes às Perdas de Capital não comprovadas estão sob a infração "Alienação ou
Baixa de Investimentos Avaliados Pelo Valor do Patrimônio Líquido", no valor total
de RS 20.665.463,02, paia IRPJ e o mesmo para CSLL. Os lançamentos concernentes
ao IRRF estão lançados de acordo com o dia do fato gerador, conforme planilhas de
apuração.
O contribuinte autuado impugnou os lançamentos tributários (fls. 450), cujas
razões estão assim sintetizadas no relatório da decisão recorrida (fls. 1558):
5. Cientificado dos autos de infração do IRPJ e da CSLL na data de 11/12/2017,
conforme Aviso de Recebimento - AR às fls.447, em 10/01/2018, o contribuinte
apresentou a impugnação de fls. 450/490, que se resume a seguir:
Introito Necessário
• A fiscalização pretendeu dar ares de conto policial à ação fiscal, justificando
sua origem por uma série de ilações tendenciosas, cujo escopo foi criar um cenário
negativo à imagem da impugnante. Nesse sentido, sofismas e "meias verdades" foram
lançados no Termo de Verificação Fiscal como se fossem verdades absolutas, de
modo a criar uma "cortina de fumaça" para desviar a atenção do julgador dos vários
vícios que maculam as autuações;
• Assim, pede vênia para iniciar sua defesa com a exposição de questões que,
em princípio pareceriam secundárias, mas que se mostram fundamentais para
desconstituir as falácias lançadas pela fiscalização, a fim de colocar a impugnante em
pé de igualdade perante o julgador, contextualizando-o sobre a origem da ação fiscal;
Breve Histórico da Empresa
• A impugnante foi fundada nos anos 60, em Recife, com atividades
inicialmente voltadas à construção e conservação de rodovias. A partir da década de
90, transferiu sua sede para o Rio de Janeiro, implantou filiais em várias cidades do
País e passou a operar também em outros segmentos da engenharia, como a
infraestrutura urbana, saneamento, edificações, etc.;
• O incremento do volume de operações realizadas pelo Grupo Delta, além de
transformá-lo no principal contratado do Governo Federal nas obras do Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC), fez com que suas empresas se tornassem postos de
geração de emprego e renda, bem como algumas das principais contribuintes do
Brasil;
• Logo, a impugnante não é exatamente uma empresa nova, que experimentou
um crescimento abrupto, fruto do acaso ou turbinado pela ilicitude. É notório,
contudo, que, a partir de 2012, sofreu uma imensa campanha negativa, fruto do
envolvimento do nome de alguns poucos diretores e colaboradores em operações
deflagradas pela Polícia Federal;
• Essa associação foi suficiente para que fosse iniciada implacável e indevida
exposição midiática, com abalo à imagem pública da impugnante. A negativa de
crédito junto a instituições financeiras e a cessação de pagamentos por órgãos
públicos, por obras contratadas e até mesmos já executadas, na ordem de mais de R$
400 milhões, tornou inevitável o pedido de recuperação judicial, ajuizado em junho de
2012;
• O ápice desse cenário conturbado foi a instauração de CPMI no Congresso
Nacional, visando apurar também o envolvimento da impugnante com os ilícitos
Fl. 1712
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.614 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722051/2017-51

investigados nas operações da Polícia Federal. O relatório final da CPMI, embora
inconclusivo, gerou consequências nefastas, experimentadas até hoje, à exemplo desta
ação fiscal;
Origem, Embasamento e Objetivo Pré-determinado da Ação Fiscal
• Entende a impugnante que a ação fiscal possui contornos de resposta do Fisco
às noticias então veiculadas na mídia, donde houve prévio direcionamento da
fiscalização no sentido de buscar deslegitimar especificamente as despesas ligadas às
empresas indicadas no "Relatório da CPMI", resultando em total falta de critério para
justificar a glosa perpetrada;
• nenhuma documentação seria suficiente para afastar a glosa levada a efeito
nesta autuação, vez que a fiscalização, perdida em seu mister de promover uma
pretensa justiça fiscal, de toda forma distorceria os meios para alcançar os fins pré-
determinados, como o fez nas fiscalizações referentes aos anos anteriores (2009 a
2011), nas quais vasta documentação foi apresentada (notas fiscais, contratos, boletins
de medição, etc.), tendo esta, porém, sido sumariamente desconsiderada para fins de
suporte de despesas dedutível.
Glosa de Despesas por Supostos Serviços Não Prestados e Bens Não Entregues
• A autuada, inicialmente, tece algumas considerações sobre o modus operandi
das contratações e prestação de serviços na área de construção civil, o que
invariavelmente, argui, afeta a documentação de suporte;
Necessidade e Usualidade das Despesas. Escrituração Como Prova a Favor do
Contribuinte
• Tendo em conta os critérios que delimitam a dedutibilidade de despesas
operacionais (RIR/1999, art. 299), não há dúvidas de que a natureza dos dispêndios
glosados (referentes, em suma, à locação de máquinas e à prestação de serviços de
terraplanagem) e o valor destes (R$ 19.172.852,43) revelam sua necessidade à
consecução do objeto social da impugnante e usualidade/normalidade diante do total
movimentado/faturado em 2012;
• Nessa esteira, transcreve jurisprudência administrativa que, segundo alega,
não acolhe o entendimento do Fisco no sentido de que o exame de cada despesa deve
se pautar no detalhe de notas fiscais, pois tal interpretação, diz, inviabilizaria outros
meios de prova;
• Salienta também que, nos termos do RIR/1999, "escrituração mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte, cabendo à
autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos registrados", havendo, na
mesma linha, pacífico posicionamento do CARF no sentido de que, " no lançamento a
título de glosa de despesas, o ônus da prova é da fazenda pública, e de que a
inexistência de contrato, a falta de emissão de notas fiscais e de retenção do imposto
de renda de fonte, conquanto representem irregularidades, em matéria de glosa são
indícios que, por si sós, não são suficientes para a sua caracterização" ;
Considerações Gerais Sobre as Baixas das Empresas Prestadoras e seus Efeitos
Quanto à Idoneidade dos Documentos Fiscais Acostados na Fase Fiscalizatória
• A fiscalização criou uma confusão acerca das causas e dos efeitos dos
institutos INAPTIDÃO e BAIXA, de forma a retroagir a 2012 a inidoneidade dos
documentos fiscais emitidos pelas empresas que prestaram serviços à impugnante;
• Ilustrando essa questão, veja-se o ocorrido com a J.S.M Engenharia e
Terraplanagem Ltda. A empresa, inicialmente, foi declarada inapta, em 12/07/2012,
com fulcro nos arts. 37, II, e 39, II, da IN RFB n° 1.183/2011, que versam sobre a não
Fl. 1713
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.614 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722051/2017-51

localização de pessoa jurídica no endereço indicado no CNPJ. O § 3°, I, do art. 43 da
IN era claro ao dispor que um dos efeitos da declaração de inaptidão seria a invalidade
dos documentos fiscais emitidos a partir de então (efeitos ex nunc);
• Note-se que a declaração de inaptidão da empresa e a consignação de seus
efeitos (ex nunc) ocorreu nos idos de 2012, quando as repercussões das operações da
Polícia Federal ainda não eram tão relevantes. Todavia, em maio de 2014, quando o
cenário já era completamente diferente e a impugnante já estava sob ação fiscal
referente ao ano-calendário 2009, a RFB publicou o ADE n° 18/2014, agora
declarando a baixa de ofício da empresa;
• Como este ADE nada mencionou acerca da validade dos documentos fiscais
emitidos pela empresa, remanesceu a inidoneidade fixada a partir de 12/07/2012. Em
agosto/2014, pouco antes da autuação relativa ao ano-calendário 2009, na qual o Fisco
também usou o mesmo argumento da suposta inidoneidade desses documentos fiscais,
a RFB revogou o ADE n° 18 e emitiu o de n° 32, agora ressaltando os efeitos
retroativos da declaração de baixa;
• Logo, a RFB, a um só tempo, pretendeu fulminar, por presunção de
inidoneidade, os documentos fiscais emitidos desde a constituição da empresa (efeitos
ex tunc), sem base legal, assim como alterou o embasamento fático para invalidar seu
CNPJ: antes (2012) era a não localização no seu endereço; agora (2014) passou a ser a
suposta "ausência de patrimônio e capacidade operacional necessários à realização do
seu objeto";
• Essa desconsideração dos documentos fiscais emitidos pelas empresas listadas
na ação fiscal é suficiente para atestar, no mínimo, que, (a) os documentos fiscais
emitidos ainda eram idôneos, por presunção legal afastada somente posteriormente; e
(b) a impugnante, de boa fé e sem qualquer poder de polícia, jamais poderia atribuir às
notas fiscais a pecha de inidoneidade, dado que os CNPJ das empresas até então
estavam ativos/aptos;
• Verifica-se que todas as empresas indicadas na autuação tiveram seus CNPJ
declarados inaptos/baixados após período fiscalizado. Nesse contexto, em que
descabido o questionamento acerca da validade de documentos fiscais emitidos antes
da decretação de inaptidão, a jurisprudência já se consolidou no sentido de que o Fisco
deve comprovar, cumulativamente, a inidoneidade da própria empresa fornecedora
bem como a má fé da empresa adquirente;
• Não tendo sido o caso, resta patente a improcedência da glosa de despesas,
mormente por se alicerçar em uma ilegítima atribuição de efeitos ex tunc à decretação
de inidoneidade de documentos fiscais;
Considerações específicas sobre as despesas ligadas ao Consórcio Soma
• Com relação especificamente à documentação referente às despesas ligadas ao
CONSÓRCIO SOMA, não é demais ressaltar que a IMPUGNANTE se desligou do
consórcio em julho de 2012, pelo que é absolutamente normal e compreensível a
dificuldade de acesso a documentos que já não estavam mais em sua guarda há mais
de 5 anos, como informado no curso da fase fiscalizatória.
• Neste tocante, a IMPUGNANTE inclusive chegou a solicitar à fiscalização,
em resposta ao TIF n° 7, a "cópia integral de toda a documentação pertinente à Delta
(...) a qual esta fiscalização teve acesso junto a terceiros em função deste
procedimento fiscal" (v. fls. 141 e 142 deste processo). Em outras palavras, solicitou-
se cópia de tudo o que fora fornecido à fiscalização pela atual consorciada líder (Cavo)
e que dizia respeito à IMPUGNANTE, de forma que esta pudesse conhecer as
Fl. 1714
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.614 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722051/2017-51

despesas que lhe estavam sendo atribuídas e, se fosse o caso, contraditá-las
devidamente.
• No entanto, a documentação solicitada (SPED do Consórcio ou balancete
detalhado) não foi fornecida à IMPUGNANTE, em desrespeito ao seu Direito
Constitucional à Ampla Defesa (art. 5°, LV, da CF/1988), e, ademais, sequer foi
juntada nos autos deste processo. Observe-se, neste sentido, que o documento "Razão
Soma 2012", citado pela fiscalização a fl. 37 do Termo de Verificação Fiscal, não
passa de uma planilha fornecida pela consorciada líder, com algumas poucas
informações sobre determinados pagamentos.
• Assim, este vício (negativa de informações à IMPUGNANTE e instrução
deficiente dos autos do processo) não só implicou em prejuízo ao direito de defesa da
IMPUGNANTE, como também resultou na falta de prova de que a IMPUGNANTE
efetivamente apropriou no seu resultado as despesas suportadas pelo consórcio.
Decerto a IMPUGNANTE apropriou no seu resultado os resultados do CONSÓRCIO
SOMA, conforme indicado pela fiscalização na planilha "Contabilidade despesas
Delta-Soma", citada a fl. 45 do Termo de Verificação Fiscal, porém isso não implica
em dizer obrigatoriamente que na apuração do resultado do consórcio foram
consideradas as despesas que foram glosadas pela fiscalização. Sem a correta
instrução dos autos, com a contabilidade detalhada do consórcio, não há como se
afirmar isso.
• Outro ponto que deve ser observado é que as despesas em questão foram
glosadas em razão de supostos indícios de irregularidades das empresas, como
relatado pela fiscalização a fls. 36/46 do Termo de Verificação Fiscal. No entanto,
diferentemente das denominadas "Empresas de Santana do Parnaíba", as empresas que
prestaram serviços / venderam bens ao consórcio não foram baixadas de ofício pela
RFB. A Borapack Embalagens Ltda. consta com seu CNPJ ainda ativo no cadastro da
RFB, ao passo que as empresas Rodart e Medix foram baixadas por liquidação
voluntária, o que demonstra que tais "irregularidades" relatadas pela fiscalização, se
existentes, aparentemente não tiveram efeito legal algum senão o de tornar inválidas,
de imediato, as despesas ligadas ao consórcio então integrado pela IMPUGNANTE.

GLOSA
DE
EXCLUSÕES
DECORRENTES
DA
BAIXA
DE
INVESTIMENTOS
• Além dos lançamentos contábeis referentes às despesas dedutíveis, a
fiscalização glosou também os lançamentos referente às exclusões decorrentes da
baixa/perda de investimentos que a IMPUGNANTE detinha em outras pessoas
jurídicas, sob o argumento de suposta falta de comprovação documental.
• Entretanto, além da comprovação da venda da participação que a
IMPUGNANTE detinha na Transenergia Renovável S.A., no montante de R$
15.364.823,45 (exclusão que foi aceita pela fiscalização), a IMPUGNANTE
apresentou também os instrumentos de constituição das SCP's mencionadas a fl. 46 do
Termo de Verificação Fiscal, esclarecendo, na oportunidade, que os contratos de obra
vinculados a estas SCP's foram encerrados, conforme comprovado por informações
colhidas diretamente do Portal da Transparência (vide resposta ao TIF n° 04, acostada
a estes autos).
• Como esclarecido ao longo da fase fiscalizatória, o saldo da conta de
investimentos feitos pela IMPUGNANTE nessas empresas foram baixados na
contabilidade em contrapartida às perdas destes investimentos, em virtude da
Fl. 1715
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.614 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722051/2017-51

impossibilidade financeira de manutenção destes investimentos em meio à crise que
abalou o Grupo Delta em meados em 2012.
• Estas baixas foram inicialmente registradas de forma equivocada no grupo de
despesas de equivalência patrimonial, o que foi posteriormente corrigido, através de
transferência destes valores para a conta de perdas de investimentos.
• Destarte, é fato que os lançamentos contábeis referentes a tais exclusões estão
amparados em documentação idônea, inclusive refletida em portal público na internet,
pelo que a eles deve ser aplicado, novamente, o disposto no art. 923 do RIR/1999 ("A
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte"), vez que não restou demonstrado pela fiscalização, senão por "negativa
geral", a prova da inveracidade dos fatos registrados.
• Deve se ter em vista que, diferentemente do caso do investimento feito pela
IMPUGNANTE na Transenergia Renovável S.A., no caso das SCP's a
IMPUGNANTE não tinha como disponibilizar um documento comprovando a venda
de ações para demonstrar a baixa/perda do investimento, vez que este modelo
societário não possui ações próprias. Assim, a prova do encerramento das obras,
disponibilizada em ambiente digital público, deve ser acolhida como suficiente à
comprovação das baixas/perdas de investimentos.
• Ressalte-se, outrossim, que os investimentos que a IMPUGNANTE detinha
nestas SCP's, com as respectivas rentabilidades, foram devidamente aceitos pela
fiscalização da RFB em anos anteriores. Assim, se mostra incongruente e até mesmo
injusto chancelar a tributação em anos anteriores, advinda dos resultados positivos
então colhidos, porém invalidar os efeitos fiscais da baixa destes investimentos
quando não mais puderam ser suportados pela IMPUGNANTE.

LANÇAMENTO DE IRRF
Nulidade. Inclusão do IRRF no Bojo do TDPF Apenas 1 (um) Dia Antes da
Lavratura das Autuações
• De plano, salta aos olhos a nulidade da exigência de IRRF ante sua inclusão
no bojo do TDPF a apenas 1 mês da lavratura dos Autos de Infração. É evidente que
um lançamento tributário desta monta, sem qualquer fiscalização específica prévia que
oportunizasse à impugnante a demonstração da regularidade do recolhimento do
tributo em questão, representa violação ao seu direito constitucional ao contraditório e
à ampla defesa;
• o Decreto Federal n° 70.235/1972 determina, em seu art. 9°, que as exigências
de créditos tributários sejam formalizadas em Autos de Infração distintos para cada
tributo, " os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e
demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito".
• Não se trata de preciosismo, pois, tal como feito, o lançamento de IRRF em
tela transferiu para a fase contenciosa do PAF a apuração de elementos que são
próprios de sua fase fiscalizatória, o que deixa o julgador sem qualquer suporte para
embasar sua convicção.
• a mácula gerada na autuação de IRRF (qual seja, a inexistência de fiscalização
específica), causada pelo açodamento com que foi conduzida pela fiscalização
autuante, tornou-a nula de pleno direito, por cerceamento ao direito de defesa da
IMPUGNANTE, nos termos do art. 59, II, do Decreto Federal n° 70.235/1972.
Decadência
Fl. 1716
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.614 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722051/2017-51

• Como não poderia ser diferente, o lançamento da exigência em questão foi
efetuado pelo Fisco com bases diárias, como preconiza a Lei n° 8.981/1995. Soma-se
a isso o fato de as operações terem sido regularmente declaradas pela impugnante ao
Fisco, via DIPJ e escrituração fiscal/contábil digital, o que inevitavelmente atrai a
incidência do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o, do CTN;
• Sustenta que a jurisprudência administrativa confirma esse entendimento,
consoante julgados que transcreve. Assim, pretende que sejam declarados extintos,
pela decadência, os lançamentos de IRRF referentes aos períodos anteriores a
22/12/2010;
Improcedência de Mérito. Conflito em Relação à Autuação por Glosa de
Despesas. Inexistência de Prova dos Pagamentos
• A fiscalização pretendeu utilizar os mesmos elementos de prova que
sustentaram a glosa de despesas contabilizadas pela impugnante (quais sejam, os
registros contábeis), sem atentar que uma autuação de IRRF demanda necessariamente
a comprovação dos pagamentos, esta que é a hipótese de incidência da tributação na
fonte (no caso de pagamentos sem causa), nos termos do § 1o do art. 61 da Lei n°
8.981/1995;
• O relato da autuação deixa claro que o Fisco não comprovou os pagamentos,
mas apenas se ateve aos registros contábeis da impugnante. Tais elementos são
insuficientes para que se sustente a exigência de IRRF, mormente quando estes
mesmos registros contábeis foram invalidados pela fiscalização para fins de
comprovação de despesas dedutíveis;
• Como aludido, a lei afasta qualquer possibilidade de autuação de IRRF por
"presunção de pagamento (amparada por registros contábeis), sendo necessária a
comprovação deste, podendo ser feita, por exemplo, via Requisição de Informações
sobre Movimentação Financeira (RMF), nos termos do Decreto Federal n°
3.724/2001;
• Reproduz jurisprudência administrativa no sentido de que cabe ao Fisco
provar a existência do pagamento, concluindo não haver como se sustentar a exigência
de IRRF, em seu mérito, uma vez que ausente, por parte da fiscalização, a
comprovação de que, de fato, ocorreram pagamentos;
Afastamento da Multa Qualificada. Da Ausência de Conduta Dolosa da
Impugnante
• Nos termos da legislação em vigor (Lei n° 9.430/96, art. 44, § 1o), a multa
qualificada de 150% é aplicável apenas nos casos em que se comprova a existência de
sonegação, fraude ou conluio (Lei n° 4.502/64, arts. 71, 72, 73). Ressalta-se,
entretanto, que a sonegação, a fraude e o conluio têm como pressuposto a
caracterização de uma conduta dolosa, o que foi deduzido pela própria fiscalização em
trechos do Relatório Fiscal;
• Embora o Fisco tenha levantado algumas suspeitas durante as suas diligências
e apontado a existência de dolo, nunca logrou comprová-las, indicando e
individualizando a conduta da impugnante. Mera evidência descritiva não é suficiente
para caracterizar conduta considerada delituosa e sujeita à qualificação da multa. Para
tanto, seria necessária a evidência comprovada, robusta, enfim, incontestável,
consoante jurisprudência do Carf que colaciona;
• O Fisco não exauriu as suas investigações a fim de produzir prova cabal de
que a impugnante teria praticado conduta dolosa. Assim, uma vez não permitida a
configuração de dolo e de crime mediante acusações genéricas e destituídas de prova,
Fl. 1717
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.614 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722051/2017-51

é preciso afastar a penalidade, por ausência de precisa identificação e comprovação
dos atos ilícitos;
• É preciso reconhecer ainda que, na eventual hipótese de dúvida, a norma
tributária que comina penalidades deve ser aplicada de forma mais favorável ao
acusado, nos termos do art. 112 do CTN, cuja aplicação tem sido amplamente
realizada pelo Carf, a teor das ementas que transcreve;
Juros Sobre Multas de Ofício. Inexigibilidade
• Pleiteia o afastamento do cômputo de juros de mora sobre as multas de ofício.
Isso porque a Lei n° 9.430, de 1996, que rege a matéria, prevê a incidência de juros
moratórios somente sobre créditos tributários referentes a tributos, contribuições e
multa isolada. Sustenta que seu argumento é corroborado pela jurisprudência do Carf,
consoante ementa de julgado que transcreve;
• Dessa forma, caso seja mantida alguma parcela das autuações levadas a efeito,
deverão ser cancelados os juros de mora computados sobre as multas de ofício,
porquanto sua exigência é ilegal;
Pedido
• Em vista de todo o exposto, requer o cancelamento dos presentes Autos de
Infração, ante a total parcialidade e tendenciosidade dos autores do feito, que
prejulgaram e condenaram a impugnante e, a partir daí, resumiram-se a buscar
exclusivamente as peças que se encaixassem no seu próprio quebra-cabeças,
ignorando a verdade material e a idoneidade da documentação fiscal/contábil
apresentada;
• No caso dessa autoridade julgadora entender necessário, requer seja
convertido o julgamento em diligência para a verificação dos fatos alegados nesta
peça;
• A impugnante protesta, desde logo, por todos os meios de prova admitidos
neste procedimento administrativo, especialmente a produção de prova documental,
nos termos do art. 16, III, do Decreto n° 70.235, de 1972.
A decisão de primeira instância (fls. 1555), ora recorrida, considerou a
impugnação improcedente. Em seu recurso voluntário (fls. 1644), o contribuinte autuado
combate a decisão recorrida reproduzindo os argumentos já apresentados na impugnação,
conforme foi sintetizado acima.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões a esse recurso voluntário,
corroborando os entendimentos adotados na decisão recorrida (fls. 1696).
Os argumentos do recorrente serão detalhados e analisados no voto que se segue,
assim como as contrarrazões da Procuradoria da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte autuado foi cientificado da decisão de primeira instância em
08/01/2019 (fls. 1592) e seu recurso voluntário foi apresentado em 07/02/2019 (fls. 1594).
Assim, o recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que
passo a conhecê-lo.
Fl. 1718
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.614 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722051/2017-51

O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados, na ordem em que foram oferecidos na petição do recurso.

1
IRPJ e CSLL - Glosas de despesas
O recorrente combate a glosas de despesas laboradas pela fiscalização afirmando,
em síntese, que:
i)
as despesas glosadas pela fiscalização são necessárias e usuais, o que torna indevidas as
glosas;
ii) a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte, cabendo à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos
registrados, de forma que a inexistência de contrato, a falta de emissão de notas fiscais e de
retenção do imposto de renda de fonte, conquanto representem irregularidades, em matéria
de glosa são indícios que, por si sós, não são suficientes para a caracterização do pagamento
sem causa;
iii) a baixa das empresas prestadoras dos serviços não pode retroagir para retirar a idoneidade
dos documentos fiscais apresentados;
iv) o fato de ter se retirado do Consórcio Soma em julho de 2012 dificultou seu acesso aos
documentos solicitados pela fiscalização, prejudicando o seu direito de defesa;
v) as empresas fornecedoras do Consórcio Soma não foram baixadas, ao contrário do que
aconteceu com outras empresas fornecedoras, de forma que os documentos que emitiram
não podem ser considerados inválidos de imediato;
Esses argumentos já haviam sido apresentados em sede de impugnação (fls. 455)
e foram afastados na decisão de primeira instância com a seguinte fundamentação (fls. 1566):
DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
25. Inicialmente, quanto à conservação de livros e documentos de sua
escrituração fiscal/contábil, cita-se o art. 264, do RIR/1999:
"Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a
sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei n° 486, de 1969, art. 4°).
§ 1° Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos ou
papéis de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará publicar, em jornal de grande
circulação do local de seu estabelecimento, aviso concernente ao fato e deste dará
minuciosa informação, dentro de quarenta e oito horas, ao órgão competente do
Registro do Comércio, remetendo cópia da comunicação ao órgão da Secretaria da
Receita Federal de sua jurisdição (Decreto-Lei n° 486, de 1969, art. 10).
§ 2° A legalização de novos livros ou fichas só será providenciada depois de observado
o disposto no parágrafo anterior (Decreto-lei n° 486, de 1969, art. 10, parágrafo único).
§ 3° Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até que
se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários
relativos a esses exercícios (Lei n°9.430, de 1996, art. 37)".
26.
A escrituração, para estar em conformidade com as leis comerciais e
fiscais, deverá estar inequivocamente resguardada com documentação hábil, idônea, a
Fl. 1719
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.614 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722051/2017-51

qual deverá ser necessariamente disponibilizada ao crivo do fisco, de forma a que este
possa realizar os batimentos que julgar convenientes em busca da observação do fiel
cumprimento da legislação tributária, nos parâmetros do ordenamento jurídico de
regência.
27.
Ou seja, a escrituração só faz prova a favor do contribuinte se respaldada
por documentos em que se baseia. Caso contrário, não há como a empresa aproveitar-
se da contabilidade, aí também subentendido o direito de apropriar-se de valores a
título de custos e despesas. Em suma, meros registros contábeis sem documentos
hábeis e idôneos que os lastreiem não constituem meios de prova.
28.
Quanto à obrigatoriedade do preenchimento dos requisitos de
necessidade, normalidade e usualidade da despesa, previsto nos artigos 299, 300 e
302, todos do RIR/1999, ela deve ser devidamente comprovada, ou seja, somente
poderá ser considerada como dedutível a despesa para qual for demonstrada sua
ocorrência com documentação hábil e suficiente, nos termos do parágrafo 1° do artigo
9° do DL 1.598/77, que estabelece que "a escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais".
29.
Portanto, não basta comprovar que a despesa foi assumida e que houve
desembolso. É indispensável, principalmente, comprovar que o dispêndio
correspondeu à contrapartida de algo recebido. Tal comprovação abarca, no caso de
prestação de serviços, a demonstração da efetividade de sua realização.
30.
Assim, considerando que as despesas têm o condão de reduzir o lucro
líquido do exercício e, conseqüentemente, o crédito tributário devido, conclui-se que é
ônus da interessada provar a existência (incluindo a efetividade de operação, no caso
de prestação de serviços) e o preenchimento dos requisitos de necessidade, usualidade
e normalidade.
31.
Feitas tais considerações, passa-se ao exame das infrações capituladas
pela fiscalização frente às alegações apresentadas pela interessada em sua
impugnação.

Da Glosa de Despesas Inexistentes ou Não Comprovadas
32.
Com relação às despesas de prestação de serviços, conforme termo de
verificação fiscal, a empresa foi intimada e reintimada a apresentar cópias de notas
fiscais, cópias de comprovantes de pagamentos e demais elementos comprobatórios da
efetiva prestação dos referidos serviços, além de outros documentos capazes de
demonstrar a prestação dos serviços, a aquisição das mercadorias e/ou o aluguel dos
equipamentos, tais como: planilhas de horas aplicadas, relatórios de execução, boletins
de medição e comprovantes de pagamentos, no entanto, a empresa se limitou a
apresentar apenas alguns dos contratos de prestação de serviços. Nenhuma nota fiscal
emitida pelas empresas contratadas foi apresentada, tampouco foi apresentada também
qualquer planilha ou boletim de medição, comprovante de pagamento, ou documento,
conforme está inclusive exigido no anexo 1 dos contratos acostados aos autos.
33.
A escassa documentação apresentada pela contribuinte já justificaria a
glosa de tais importâncias, tendo em vista que a contribuinte não logrou êxito em
comprovar a regularidade de seus registros contábeis/fiscais por meio de
documentação idônea. No entanto, além disso, o Fisco também detectou vários fatos,
os quais demonstram a inexistência dos "fornecedores" e das correspondentes
despesas e evidenciam o vínculo entre a Delta e as pessoas físicas e jurídicas
Fl. 1720
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.614 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722051/2017-51

responsáveis pelas mencionadas empresas de fachada. Em outras palavras, o caso em
questão não se restringe a uma simples glosa de despesas por falta de sua
comprovação, mas da glosa de dispêndios sabidamente inexistentes que a Delta
deliberadamente teria contabilizado para reduzir o seu resultado operacional.
34.
Em sua peca de defesa, a impugnante alega que a jurisprudência
administrativa não acolhe o entendimento do Fisco de que o exame de cada despesa
deve se pautar no detalhe de notas fiscais, pois tal interpretação, diz, inviabilizaria
outros meios de prova, motivo porque deveriam ser afastadas as glosas baseadas na
suposta insuficiência probatória dos documentos fiscais disponibilizados.
35.
Nada mais improcedente.
36.
A impugnante, a exemplo do ocorrido do curso da ação fiscal, não
comprovou, de forma inequívoca, mediante apresentação de documentação hábil e
idônea, a efetividade das despesas de serviços no ano calendário de 2012.
37.
Cabe esclarecer que, para que as despesas e os pagamentos de qualquer
natureza produzam os efeitos para fins fiscais, há que se observar os requisitos legais.
É o que determina o art. 923 do RIR/99, verbis:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei n° 1.598, de
1977, art. 9°, §1°).
38.
Portanto, não basta o registro contábil de que houve o pagamento, há de
ficar comprovado, além de sua efetividade, mediante a apresentação de documentação
hábil e idônea, que houve uma contrapartida recebida pela contribuinte. Para
comprovar a despesa incorrida não basta a existência de instrumento contratual
escrito, tampouco de escrituração contábil e fiscal desses fatos, sendo indispensável a
prova de que os serviços foram efetivamente realizados.
39.
Os valores contabilizados a título de despesa devem ser adequadamente
comprovados. E essa comprovação não é meramente formal, documental, mas vai
além, pois exige a demonstração de que determinado serviço foi efetivamente
prestado.
40.
A comprovação da efetividade dos serviços prestados exige apresentação,
dentre outros documentos, dos papéis de trabalhos utilizados, projetos, planilhas,
relatórios dos serviços executados, atas de reuniões técnicas, correspondências
trocadas ente os contratantes, e avaliação dos resultados alcançados, de modo que
reste inequivocamente demonstrado que os serviços foram efetivamente prestados e
estão de acordo com as condições estipuladas no contrato firmado entre as partes.
41.
No presente caso, o que se extrai dos autos é outra realidade. Concorre
para a conclusão da inexistência dos serviços prestados, devendo ser ressaltado que a
Impugnante não traz aos autos argumentos convincentes para afastar tais constatações.
42.
Diante do que foi narrado e evidenciado pela autoridade lançadora em seu
Termo de Verificação Fiscal, resta claro que a Delta tentou demonstrar a validade de
suas despesas, acostando aos autos apenas alguns dos contratos de prestação de
serviços. Nenhuma nota fiscal emitida pelas empresas contratadas foi apresentada pela
contribuinte. Importante frisar que não foi apresentada também qualquer planilha ou
boletim de medição, comprovante de pagamento, ou documento, conforme está
inclusive exigido no anexo 1 dos contratos acostados aos autos.
43.
Segue então que a falta de apresentação de notas fiscais pelo sujeito
passivo, somado ao fato de que essas notas foram emitidas pelos prestadores dos
serviços desacompanhadas de quaisquer outros documentos comprobatórios da efetiva
Fl. 1721
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.614 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722051/2017-51

prestação dos serviços, além de que essa emissão foi procedida por empresas inaptas e
baixadas por inexistência de fato (como se verá mais adiante), torna-as imprestáveis à
justificativa da dedução desses serviços como despesa.
44.
Do mesmo modo, também não aproveita à interessada a afirmação de que
"invariavelmente estabelecia-se uma relação de parceria e confiança com fornecedores
e prestadores de serviços locais, o que permitia a equipe da obra contratar de maneira
informal equipamentos, mão-de-obra e até materiais utilizando apenas de um mero
contato telefônico, e tomando como base as premissas de contratações anteriores com
os mesmos parceiros " sem a exibição de contratos / documentos / relatórios que
justifiquem tais despesas a fim de que as mesmas sejam dedutíveis para fins de
apuração do IRPJ e da CSLL.
45.
Argumenta também a defendente que as despesas glosadas pela
fiscalização se referem aos serviços prestados por empresas baixadas de ofício pela
RFB e que a fiscalização criou uma confusão a respeito das causas e dos efeitos dos
institutos de inaptidão e de baixa, de modo a retroagir ao ano-calendário de 2012 a
inidoneidade dos documentos emitidos pelas empresas que lhe prestaram serviços.
46.
Da mesma forma, não assiste razão à impugnante.
47.
A respeito da matéria, convém fazer referência às disposições da Lei
n.9.430/96, que trata da inidoneidade de empresas:
Art. 80. As pessoas jurídicas que, estando obrigadas, deixarem de apresentar
declarações e demonstrativos por 5 (cinco) ou mais exercícios poderão ter sua inscrição
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ baixada, nos termos e condições
definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, se, intimadas por edital, não
regularizarem sua situação no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data da publicação
da intimação. (Redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009)
§ 1o Poderão ainda ter a inscrição no CNPJ baixada, nos termos e condições definidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, as pessoas jurídicas: (Redação dada pela
Lei n° 11.941, de 2009)
I - que não existam de fato; ou (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009)
II- que, declaradas inaptas, nos termos do art. 81 desta Lei, não tenham regularizado
sua situação nos 5 (cinco) exercícios subsequentes. (Incluído pela Lei n° 11.941, de
2009)
§ 2o No edital de intimação, que será publicado no Diário Oficial da União, as pessoas
jurídicas serão identificadas pelos respectivos números de inscrição no CNPJ. (Redação
dada pela Lei n° 11.941, de 2009)
§ 3o Decorridos 90 (noventa) dias da publicação do edital de intimação, a Secretaria da
Receita Federal do Brasil publicará no Diário Oficial da União a relação de CNPJ das
pessoas jurídicas que houverem regularizado sua situação, tornando-se automaticamente
baixadas, nessa data, as inscrições das pessoas jurídicas que não tenham providenciado
a regularização. (Redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009) § 4o A Secretaria da
Receita Federal do Brasil manterá, para consulta, em seu sítio na internet, informação
sobre a situação cadastral das pessoas jurídicas inscritas no CNPJ. (Incluído pela Lei n°
11.941, de 2009)
Art. 80-A. Poderão ter sua inscrição no CNPJ baixada, nos termos e condições definidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, as pessoas jurídicas que estejam extintas,
canceladas ou baixadas nos respectivos órgãos de registro. (Incluído pela Lei n° 11.941,
de 2009) Art. 80-B. O ato de baixa da inscrição no CNPJ não impede que,
posteriormente, sejam lançados ou cobrados os débitos de natureza tributária da pessoa
jurídica. (Incluído pela Lei n° 11.941,de 2009). Art. 80-C. Mediante solicitação da
pessoa jurídica, poderá ser restabelecida a inscrição no CNPJ, observados os termos e
Fl. 1722
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.614 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722051/2017-51

condições definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Incluído pela Lei n°
11.941, de 2009) Art. 81. Poderá ser declarada inapta, nos termos e condições definidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica
que, estando obrigada, deixar de apresentar declarações e demonstrativos em 2 (dois)
exercícios consecutivos. (Redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009)
(...)
§ 5o Poderá também ser declarada inapta a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica que
não for localizada no endereço informado ao CNPJ, nos termos e condições definidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei n° 11.941, de
2009)
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados, o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes tenha sido considerada ou declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o adquirente de
bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços comprovarem a efetivação do
pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou
utilização dos serviços."
48.
A Lei trata da inidoneidade de pessoas jurídicas, estabelecendo duas
categorias, as pessoas jurídicas baixadas e aquelas inaptas e indicando as situações que
configuram cada uma das hipóteses.
49.
A Instrução Normativa RFB n. 1.183/2011, por sua vez, ao regular o
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas em cumprimento à Lei n. 9.430/96, dispunha
sobre a inaptidão e sobre a baixa de ofício do registro no CNPJ nos seguintes termos:
Art. 27. Pode ser baixada de oficio a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica:
I - omissa contumaz: a que, estando obrigada, deixar de apresentar declarações e
demonstrativos por 5 (cinco) ou mais exercícios, se, intimada por edital, não regularizar
sua situação no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da publicação da intimação;
II - inexistente de fato, assim entendida aquela que:
a) não disponha de patrimônio e capacidade operacional necessários à realização de seu
objeto, inclusive a que não comprovar o capital social integralizado
b) não for localizada no endereço constante do CNPJ, bem como não forem localizados
os integrantes do seu QSA, seu representante no CNPJ e seu preposto; ou
c) se encontre com as atividades paralisadas, salvo se enquadrada nas hipóteses dos
incisos I, II e VI do caput do art. 36;
III - inapta: a que tendo sido declarada inapta não tenha regularizado sua situação nos 5
(cinco) exercícios subsequentes, exceto na hipótese prevista no inciso III do art. 37;
IV - com registro cancelado: a que esteja extinta, cancelada ou baixada no respectivo
órgão de registro.
§ 1° Os impedimentos listados no caput do art. 26, exceto o inciso III, não se aplicam à
baixa na forma deste artigo.
§ 2° A baixa da inscrição no CNPJ não impede que, posteriormente, sejam lançados ou
cobrados impostos, contribuições e respectivas penalidades da pessoa jurídica.
Da Pessoa Jurídica Inexistente de Fato
Art. 29. No caso de pessoa jurídica inexistente de fato, de que trata o inciso II do art. 27,
o procedimento administrativo de baixa deve ser iniciado por representação
consubstanciada com elementos que evidenciem qualquer das pendências ou situações
descritas no citado inciso.
Fl. 1723
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.614 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722051/2017-51

§ 1° O Delegado da DRF, da Derat, da Deinf, da Defis ou da Demac Rio de Janeiro, que
jurisdiciona a pessoa jurídica, acatando a representação citada no caput, deve intimar a
pessoa jurídica, por meio de edital, publicado no DOU, a regularizar, no prazo de 30
(trinta) dias, sua situação ou contrapor as razões da representação, suspendendo sua
inscrição no CNPJ a partir da publicação do edital.
§ 2° Na falta de atendimento à intimação referida no § 1°, ou quando não acatadas as
contraposições apresentadas, a inscrição no CNPJ deve ser baixada pelo respectivo
Delegado, por meio de ADE, publicado no DOU, no qual devem ser indicados o nome
empresarial e o número de inscrição da pessoa jurídica no CNPJ.
§ 3° A pessoa jurídica que teve a inscrição baixada conforme o § 2° pode solicitar o seu
restabelecimento mediante prova em processo administrativo:
I - de que dispõe de patrimônio e capacidade operacional necessários à realização de seu
objeto, no caso da alínea "a" do inciso II do art. 27;
II - de sua localização ou da localização dos integrantes do seu QSA, do seu
representante no CNPJ ou do seu preposto, no caso da alínea "b" do inciso II do art. 27;
e
III - do reinício de suas atividades, no caso da alínea "c" do inciso II do art. 27.
§ 4° O restabelecimento da inscrição da pessoa jurídica baixada, na forma do § 2°, deve
ser realizado pelo respectivo Delegado, por meio de ADE, publicado no DOU, no qual
devem ser indicados o nome empresarial e o número de inscrição da pessoa jurídica no
CNPJ.
Da situação Cadastral Inapta
Art. 37. Pode ser declarada inapta a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica:
I - omissa de declarações e demonstrativos: a que, estando obrigada, deixar de
apresentar declarações e demonstrativos em 2 (dois) exercícios consecutivos;
II - não localizada: a que não for localizada no endereço constante do CNPJ; ou
III - com irregularidade em operações de comércio exterior: a que não comprovar a
origem, a disponibilidade e a efetiva transferência, se for o caso, dos recursos
empregados em operações de comércio exterior, na forma prevista em lei Parágrafo
único. O disposto neste artigo não se aplica à entidade domiciliada no exterior (... )
Da Pessoa Jurídica não Localizada
Art. 39. A pessoa jurídica não localizada, de que trata o inciso II do art. 37, é assim
considerada quando:
I - não confirmar o recebimento de 2 (duas) ou mais correspondências enviadas pela
RFB, comprovado pela devolução do Aviso de Recebimento (AR) dos Correios; ou
II - não for localizada no endereço constante do CNPJ, comprovado mediante Termo de
Diligência.
§ 1°-Na hipótese do inciso I do caput, cabe à Cocad emitir ADE, publicado no sítio da
RFB na Internet, no endereço citado no caput do art. 13, com a relação das inscrições no
CNPJ declaradas inaptas.
§ 2°-Na hipótese do inciso II do caput, a inscrição no CNPJ dever ser declarada inapta
pelo Delegado da DRF, da Derat, da Deinf, da Defis ou da Demac Rio de Janeiro, que
jurisdiciona a pessoa jurídica, por meio de ADE, publicado no DOU, no qual devem ser
indicados o nome empresarial e o número de inscrição da pessoa jurídica no CNPJ.
§ 3°-O disposto no § 1° não elide a competência do Delegado da DRF, da Derat, da
Deinf, da Defis ou da Demac Rio de Janeiro, que jurisdiciona a pessoa jurídica, para
adotar as medidas nele previstas, publicando o ADE no DOU.
§ 4°-A regularização da situação da pessoa jurídica declarada inapta conforme este
artigo se dá mediante alteração do seu endereço no CNPJ, na forma dos arts. 13 e 14, ou
Fl. 1724
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-005.614 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722051/2017-51

restabelecimento de sua inscrição, conforme § 1° do art. 32, caso o seu endereço
continue o mesmo constante do CNPJ.
50.
Da leitura dos comandos legais e infralegais acima reproduzidos,
depreende-se que as hipóteses de inaptidão e de baixa no Cadastro Nacional de
Pessoas Físicas - CNPJ são distintas e não excludentes. Diversamente, a manutenção
no tempo da situação de inaptidão constitui uma das hipóteses da baixa, mas não a
única.
51.
Destarte, diferentemente do que entende a recorrente, não há qualquer
incompatibilidade lógica entre a inaptidão fundada na não localização da empresa no
endereço (arts 37, II, e 39, II, da IN 1.183/2011) e a baixa por inexistência de fato,
uma vez constatado que não dispunha de patrimônio e capacidade operacional
necessários à realização de seu objeto, inclusive a que não comprovar o capital social
integralizado (Art. 27, II, a, da IN 1.470/2014).
52.
A inaptidão no CNPJ em virtude da não localização da pessoa jurídica
decorre de duas hipóteses (i) não confirmar recebimento 2 (duas) ou mais
correspondências enviadas pela RFB, comprovado pela devolução do Aviso de
Recebimento (AR) dos Correios; ou não for localizada no endereço constante do
CNPJ, comprovado mediante Termo de Diligência (arts. 37, II, e 39, II, da IN
1.183/2011).
53.
A inexistência de fato pela ausência de patrimônio, por sua vez, se funda
em análise cognitiva mais ampla, em que se verifica que a pessoa jurídica
efetivamente não tem funcionamento, enquanto, na inaptidão, basta que não funcione
no endereço cadastrado junto à Receita Federal. Assim, por exemplo, a pessoa jurídica
pode continuar suas atividades em outro endereço, enquanto na baixa por inexistência,
resta verificado que a pessoa jurídica não tem qualquer atividade ou capacidade
material para tanto.
54.
Verifica-se, ademais, que a baixa de ofício pela constatação de que a
pessoa jurídica é inexistente de fato constitui resultado de procedimento
administrativo deflagrado para este específico fim. Portanto, não há qualquer
irregularidade na baixa de ofício de uma pessoa jurídica cuja situação prévia era a
inaptidão, uma vez concluído o procedimento para verificação de sua efetiva
existência com conclusão negativa.
55.
A leitura dos processos de representação para baixa de ofício no CNPJ,
que instruem o presente feito revela que o exame acerca da inexistência de fato das
pessoas jurídicas contratadas pela Delta Construções foi minucioso.
56.
Ressalte-se que, nos procedimentos de baixa, realiza-se, primeiramente, a
suspensão do registro e é oportunizada a manifestação da pessoa jurídica cujo cadastro
se pretende baixar. Assim, eventuais alegações e provas para comprovação da
existência das referidas empresas podem ser produzidos pelos respectivos
interessados. Todavia, na totalidade dos casos em apreço, os responsáveis pelas
pessoas jurídicas não buscaram demonstrar sua existência, permitindo, assim, a
conclusão por sua inexistência de fato, e, pois, sua baixa no CNPJ.
57.
Assim, devem ser rejeitadas quaisquer alegações no sentido de que o
procedimento de baixa das pessoas jurídicas continha vícios, seja na forma, seja na
finalidade.
58.
Em prosseguimento, cumpre observar que a inidoneidade dos
documentos fiscais em decorrência de situação cadastral das empresas - "baixadas de
ofício por inexistência de fato" - não foi o único indício que levou à glosa das
despesas. Pelo contrário, até mesmo no bojo dos procedimentos de baixa, foi amplo o
Fl. 1725
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-005.614 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722051/2017-51

acervo probatório colacionado, de forma a demonstrar que os serviços não foram
prestados e as pessoas jurídicas supostamente prestadoras de serviços não existiam.
Tais indícios somam-se aos elementos encontrados pela autoridade fiscal, pelas
investigações policiais, pela CGU e pela CPMI no sentido de que tais empresas
estavam inseridas num amplo esquema fraudulento de lavagem de dinheiro em que a
Delta Construções ocupava papel central, como bem explicitado no Termo de
Verificação Fiscal.
59.
Logo, deve ser mantida a exigência fiscal correspondente.
60.
Ainda referente à infração Glosa de Despesas Inexistentes ou Não
Comprovadas, com relação especificamente às despesas ligadas ao Consórcio SOMA,
alega que teve prejuízo em seu direito de defesa uma vez que se desligou do consórcio
em julho de 2012 e os documentos já não estavam mais em sua guarda há mais de
cinco anos.
61.
Os argumentos não procedem. Com a lavratura do Auto de Infração,
ficou assegurado à contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa. Ciente dos
Autos de Infração, foi facultado à contribuinte o direito de apresentar todos os
documentos de que eventualmente dispunham e ainda prestar quaisquer
esclarecimentos. Assim, nenhum prejuízo houve ao direito de defesa, não vingando a
alegação de ilegalidade do ato. Embora alegue estar submetido ao cerceamento do
direito de defesa em relação ao lançamento contestado, o contribuinte é absolutamente
claro ao demonstrar a razão pela qual foram lavrados os autos de infração.
62.
Ademais, os livros, fichas e documentos devem ser mantidos pelo
contribuinte até que o direito de a Fazenda Pública proceder ao lançamento do
imposto tenha sido atingido pela decadência. Portanto, os documentos deveriam estar
em sua guarda tendo em vista que a impugnante se desligou do consórcio somente em
julho de 2012.
63.
Melhor sorte não assiste à impugnante quanto ao argumento de que as
empresas que prestaram serviços/venderam bens ao consórcio, diferentemente das
empresas de Santana do Parnaíba, não foram baixadas de ofício pela RFB. Alega que
Borapack Embalagens Ltda. consta com seu CNPJ ainda ativo no cadastro da RFB, ao
passo que as empresas Rodart e Medix foram baixadas por liquidação voluntária, o
que demonstraria que tais "irregularidades" relatadas pela fiscalização, se existentes,
aparentemente não tiveram efeito legal.
64.
Como bem exposto no termo de verificação fiscal, a contribuinte não
comprovou a regularidade de seus registros contábeis/fiscais por meio de
documentação hábil e idônea. E, no caso de um consórcio do qual a Delta era empresa
líder, esta deveria obrigatoriamente manter a escrituração comercial e fiscal utilizadas
para registro das operações do consórcio, assim como os comprovantes de seus
lançamentos pelo prazo definido na legislação e apresentada ao Fisco sempre que
solicitada. Somente pela não apresentação de documentação por parte da contribuinte
já justificaria a glosa de tais importâncias, tendo em vista que a contribuinte não
logrou êxito em comprovar a regularidade de seus registros contábeis/fiscais por meio
de documentação idônea.
65.
Entretanto, a fiscalização também detectou vários fatos que demonstram
que não houve fornecimento de mercadorias para as empresas que revenderam para o
SOMA e que tais empresas apresentam fortes indícios de constar apenas com pessoas
interpostas em seu quadro societário. Abaixo trechos da Informação Fiscal Soma
(fls.1402/1462).
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-005.614 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722051/2017-51

"Em pesquisas nos sistemas da RFB, não foi encontrada nenhuma nota fiscal eletrônica
de mercadoria vendida à MEDIX. Ou seja, não existem registros de nenhuma aquisição
pela MEDIX das mercadorias posteriormente revendidas ao SOMA."
" (...) não existem registros de nenhuma aquisição pela RODART das mercadorias
posteriormente revendidas ao SOMA."
"Em pesquisas nos sistemas da RFB, não foi encontrada nenhuma nota fiscal eletrônica
de mercadoria vendida à BORAPACK. Ou seja, não existem registros de nenhuma
aquisição pela BORAPACK das mercadorias posteriormente revendidas ao SOMA."
"Considerando que: não houve fornecimento de mercadorias para as empresas que
revenderam para o SOMA; as empresas em questão apresentam fortíssimos indícios de
constarem apenas com pessoas interpostas em seu quadro societários; as aquisições pelo
SOMA das empresas supracitadas ocorreram tão somente de maio a setembro de 2012,
e as empresas encerraram suas atividades pouco depois; em todos os casos citados, o
frete seria realizado por veículo da própria vendedora, mas as empresas em questão não
tinham estrutura nem veículos para isso; que, nas empresas em que foi possível obter o
extrato bancário, os valores recebidos pelo SOMA não vão para fornecedores (como
seria de se esperar), mas sim para diversas outras empresas cujo quadro societário é de
interpostas pessoas; é forçoso concluir que tais empresas nunca forneceram mercadorias
de fato ao SOMA."
Entendo que a decisão recorrida não merece reparo e adoto a sua fundamentação
como razão de decidir, conforme autorizado pelo §3o do artigo 57 do Regimento Interno do
CARF1, considerando que o recorrente não apresentou novas razões de defesa no seu recurso
voluntário.

2
IRPJ e CSLL - Glosa de exclusões – Baixa de investimentos
O recorrente combate a glosa de exclusões realizadas pelo contribuinte na
apuração dos tributos afirmando, em síntese, que:
i)
o valor não aceito da exclusão realizada diz respeito a perdas no investimento das SCP ́s
mencionadas na fl. 46 do Termo de Verificação Fiscal, as quais foram encerradas em razão
do encerramento dos respectivos contratos de obra;
ii) essas baixas foram inicialmente registradas de forma equivocada no grupo de despesas de
equivalência patrimonial, o que foi posteriormente corrigido, através de transferência destes
valores para a conta de perdas de investimentos;
iii) diferentemente do caso do investimento na Transenergia Renovável S.A., no caso das SCP's
a IMPUGNANTE não tinha como disponibilizar um documento comprovando a venda de
ações para demonstrar a baixa/perda do investimento, vez que este modelo societário não
possui ações próprias. Assim, a prova do encerramento das obras, disponibilizada em
ambiente digital público, deve ser acolhida como suficiente à comprovação das
baixas/perdas de investimentos;

1 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do §1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida.
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-005.614 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722051/2017-51

iv) os investimentos nestas SCP's, com as respectivas rentabilidades, foram devidamente aceitos
pela fiscalização da RFB em anos anteriores, o que torna incongruente a invalidação dos
efeitos fiscais da baixa destes investimentos.
Esses argumentos já haviam sido apresentados em sede de impugnação (fls. 468)
e foram afastados na decisão de primeira instância com a seguinte fundamentação (fls. 1575):
66.
Conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal, houve no ano-
calendário de 2012 o lançamento, em DIPJ, a título de "Perdas de Capital p/ variação
percentual em Part. Societária Aval. p/ PL”, do valor de R$ 36.030.286,47. A
justificativa e comprovação dos valores que compõem este lançamento se limitaram
aos valores referentes à venda de ações da empresa Transenergia Renovável S/A e as
perdas referentes a esta transação no valor de R$ 15.364.823,45.
67.
O valor restante de R$ 20.665.463,02, desmembrado na Resposta à
Intimação n° 01, em baixas de seis investimentos da contribuinte (Traos Construções -
R$ 10.995.678,16, Construtora G&F - R$ 640.000,00, SCP Novo Progresso - R$
383.629,53, SCP Trairão - R$ 4.812.720.95, SCP Fidalgo - R$ 3.761.000,00 e SCP
Frei Paulo - R$ 72.434,38), restou não comprovado.
68.
Em sua defesa, a impugnante reitera que estas baixas foram inicialmente
registradas de forma equivocada no grupo de despesas de equivalência patrimonial, o
que foi posteriormente corrigido, através de transferência destes valores para a conta
de perdas de investimentos. Alega que apresentou documentação idônea refletida em
portal público na internet, esclarecendo, na oportunidade, que os contratos de obra
vinculados a estas SCP's foram encerrados, conforme comprovado por informações
colhidas diretamente do Portal da Transparência e que, conforme esclarecido ao longo
da fase fiscalizatória, o saldo da conta de investimentos feitos pela Delta nessas
empresas foram baixados na contabilidade em contrapartida às perdas destes
investimentos, em virtude da impossibilidade financeira de manutenção destes
investimentos em meio à crise que abalou o Grupo Delta em meados em 2012.
69.
Os documentos apresentados no decorrer na fiscalização não são
suficientes para comprovar a perda do investimento e se os valores estão corretos.
Intimada e reintimada várias vezes a apresentar documentos comprobatórios e a
prestar esclarecimentos, a contribuinte a princípio alegou tratar-se simplesmente de
"baixa de saldos de valores no grupo contábil de investimentos da Delta Construções,
pois a mesma não possuía mais investimentos ou participações acionárias nas
empresas outrora investidas". Posteriormente, afirmou que as baixas foram relativas "à
perda de investimentos por conta do início do processo de Recuperação Judicial da
Intimada, tendo em vista que a mesma não tinha mais condições financeiras de manter
os investimentos para esses empreendimentos". Por fim, a empresa tratou de repetir o
argumento constantemente citado de que tudo o que tinha para entregar já havia sido
entregue e que havia dificuldades, por conta da redução de pessoal, em encontrar a
documentação solicitada.
70.
Ressalte-se ainda que através da termo de intimação fiscal n° 5 (fls.
124/126) foi solicitado ao contribuinte apresentar apuração dos resultados das SCPs,
todas as contas utilizadas na escrituração referentes às SCP, histórico dos lançamentos
referentes à dissolução das mesmas, assim como, documentação identificando
vinculação do sócio ostensivo com as referidas SCPs. Entretanto, a empresa tratou de
repetir o argumento citado de que por conta da redução de pessoal estava com
dificuldades em encontrar a documentação solicitada.
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-005.614 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722051/2017-51

71.
Portanto, embora alegue ter sofrido perda de investimento, não foi
provado documentalmente a perda alegada. Assim sendo, a glosa da importância no
valor de R$ 20.665.463,02 deve ser mantida.
Entendo que a decisão recorrida não merece reparo e adoto a sua fundamentação
como razão de decidir, conforme autorizado pelo §3o do artigo 57 do Regimento Interno do
CARF2, considerando que o recorrente não apresentou novas razões de defesa no seu recurso
voluntário.

3
IRRF - Pagamentos sem causa
Os pagamentos que deram ensejo à glosa de despesas acima abordada também
deram ensejo à exigência de IRRF, uma vez que foram considerados sem causa. O recorrente
combate essa exigência afirmando, em síntese, que:
i)
a exigência de IRRF é nula em razão de sua inclusão no bojo do TDPF a apenas um mês da
lavratura dos autos de infração, impedindo que o contribuinte demonstrasse a regularidade
do recolhimento do tributo em questão, o que configura violação ao seu direito ao
contraditório e à ampla defesa, considerando que transferiu para a fase contenciosa do PAF a
apuração de elementos que são próprios de sua fase fiscalizatória;
ii) o lançamento da exigência em questão foi efetuado pelo Fisco com bases diárias e as
operações foram regularmente declaradas ao Fisco, via DIPJ e escrituração fiscal/contábil
digital, o que atrai a incidência do prazo decadencial previsto no art. 150, §4o, do CTN,
conforme a jurisprudência administrativa que transcreve;
iii) o Fisco não comprovou os pagamentos apontados, apenas se ateve aos registros contábeis da
impugnante, o que é insuficiente para que se sustente a exigência de IRRF, mormente
quando estes mesmos registros contábeis foram invalidados pela fiscalização para fins de
comprovação de despesas dedutíveis, conforme a jurisprudência administrativa que
transcreve.
Esses argumentos já haviam sido apresentados em sede de impugnação (fls. 468)
e foram afastados na decisão de primeira instância com a seguinte fundamentação (fls. 1576):
72.
No tocante ao IRRF lançado em razão de pagamentos sem causa, aduz a
defendente que não há como se sustentar a exigência fiscal, uma vez que a fiscalização
não teria comprovado tais pagamentos, atendo-se apenas aos registros contábeis da
impugnante. Cita solução de consulta n°11/2013.
73.
A exigência do IRRF, à alíquota de 35%, foi formalizada com base no
art. 674 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26
de março de 1999 (RIR/1999), cuja matriz legal é o art. 61 da Lei n° 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, que assim dispõe:
"Art. 61. Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não
identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1° A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que
trata o § 2°, do artigo 74 da Lei n° 8.383, de 1991."

2 Ibidem
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-005.614 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722051/2017-51

74.
Conforme Termo de Verificação Fiscal, a MB Serviços de
Terraplenagem Ltda foi uma das empresas registradas na contabilidade da Delta, cujo
cadastro foi baixado por inexistência de fato e para a qual foram solicitadas cópias de
notas fiscais, comprovantes de pagamentos e demais elementos comprobatórios da
efetiva locação de equipamentos, sendo o contrato o único documento apresentado
pela Delta, referente a MB Serviços de Terraplenagem Ltda. Além disso, os fatos e
documentos constantes dos autos apresentam um conjunto probatório que indicam que
a MB Serviços de Terraplenagem Ltda tem as características de uma empresa de
fachada.
75.
Assim, a Delta ao deixar de apresentar a documentação relativa as
despesas em comento, reforçou a convicção fiscal de que a construtora criou de forma
proposital dispêndios, que na realidade não possuíam contrapartidas, aproveitando-se
de esquema envolvendo empresa de fachada (MB Serviços de Terraplenagem Ltda), a
fim de desviar recursos e sonegar tributos.
76.
Ou seja, a autoridade lançadora, baseada no conjunto de fatos
referenciado no termo de verificação fiscal, concluiu que as causas dos pagamentos
não seriam aqueles constantes dos registros contábeis. Os pagamentos não seriam
destinados a remunerar a prestação de serviços ou o aluguel de equipamentos, mas sim
destinados às empresas "de fachada" no bojo de um esquema criminoso.
77.
Isto posto, com relação à prova da ocorrência do pagamento, apesar de a
contribuinte não ter apresentado ao Fisco os comprovantes de pagamentos, a
fiscalização conseguiu quantificar, por dia, as transferências financeiras registradas na
contabilidade do ano-calendário de 2012, em contrapartida das despesas com MB
Serviços de Terraplenagem Ltda. Compulsando-se os autos, verifica-se que a
ocorrência do pagamento restou devidamente comprovada pela contabilidade da
autuada.
78.
O total de pagamentos líquidos feitos para a MB Serviços de
Terraplenagem Ltda, no ano de 2012, foi de R$ 16.775.956,13, conforme planilha
elaborada pela fiscalização, na qual consta os lançamentos individualmente, com as
informações relativas a histórico, código e descrição da conta, centro de custo e
número de lançamento (Planilhas Pagamentos sem Causa IRRF - fls. 228,231).
79.
Verifica-se que a planilha consolida os repasses de recursos financeiros
registrados na contabilidade da Delta, a crédito de conta bancária (código de conta
1.1.1.02) em função de débitos na conta de fornecedores (código de conta
2.1.1.01.0000), resume os lançamentos, reajusta a base de cálculo para que o imposto
recaia sobre o valor bruto das operações, conforme prevê o art. 61, §3°, da Lei n°
8.981, de 1995, e totaliza diariamente pela ocorrência do pagamento.
80.
O lançamento contábil nas contas CAIXA ou BANCO constitui prova
hábil da ocorrência do pagamento. Trata-se de previsão expressa do art. 417 do novo
CPC:
Art. 417. Os livros empresariais provam contra seu autor, sendo lícito ao empresário,
todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os lançamentos não
correspondem à verdade dos fatos.
81.
A jurisprudência do CARF já se manifestou no mesmo sentido, nos
termos do acórdão, cuja ementa transcreve-se a seguir:
IRRF - PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS.
CAIXA. Sendo a conta CAIXA controladora de meios de pagamento, lançamento a seu
crédito, sem a comprovação de que anteriormente houve um lançamento incorreto a seu
débito, evidencia que pagamento foi efetuado. A falta de apresentação da documentação
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-005.614 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722051/2017-51

relativa à operação permite o enquadramento como pagamento sem causa e a
beneficiário não identificado.
(Acórdão n. 2202-002.804 - 10/09/2014)
82. Cumpre ressaltar que, em 16 de maio de 2018, o CARF deu provimento ao
Recurso de Ofício de processo anterior do mesmo contribuinte, no qual restabeleceu-
se o lançamento do IRRF decorrente de pagamento sem causa baseado em lançamento
contábil:
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. TRIBUTAÇÃO NA FONTE..
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%,
os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros, contabilizados ou não,
ainda quando baseado em lançamento contábil. Independente do efetivo pagamento pela
autoridade fiscal.
(Acórdão 1301-003.006 - 16/05/2018).
83.
Ademais, a Solução de Consulta da COSIT n.° 11, de 2013, mencionada
na peça de defesa, autoriza o lançamento do IRRF quando há identificação do
pagamento vinculado a nota fiscal inapta, não fazendo qualquer restrição aos meios de
prova, a qual pode tanto documental (cheques ou extratos bancários) ou contábil
(lançamento a crédito de "Caixa" ou de "Bancos"). A COSIT posicionou-se no sentido
de que o pagamento exige prova, mas não adentrou a análise dos meios de prova
cabíveis.
84.
Dessa forma, tendo a fiscalização comprovado a existência dos
pagamentos sem causa, o lançamento de IRRF deve ser mantido.
Entendo que a decisão recorrida não merece reparo e adoto a sua fundamentação
como razão de decidir, conforme autorizado pelo §3o do artigo 57 do Regimento Interno do
CARF3, considerando que o recorrente não apresentou novas razões de defesa no seu recurso
voluntário.
Acrescento, em busca de uma maior clareza da decisão, que não há contradição
entre o lançamento de IRPJ/CSLL por glosa de despesas, em razão de o contribuinte não ter
comprovado a efetiva realização dos serviços/compras contabilizados, e o lançamento de IRRF,
por pagamento cuja causa é desconhecida. Pelo contrário, os dois lançamentos têm o mesmo
fundamento fático, qual seja, não se sabe a origem econômica do pagamento, o que implica que
não é possível averiguar se o pagamento é relativo a uma despesa dedutível, dando ensejo à glosa
da dedução, e também implica a imediata consunção do fato à hipótese normativa do referido
artigo 61, §1o, da Lei no 8.981/1995, exigindo o lançamento de IRRF.
Ademais, deve ser enfatizado que a regra de decadência a ser aplicada em relação
à exigência de IRRF é aquela prevista no artigo 173, I, do CTN, considerando que o tributo
objeto do lançamento não está submetido a lançamento por homologação, uma vez que somente
é exigido mediante um procedimento de ofício, quando o contribuinte é intimado a comprovar a
causa do pagamento. Tal entendimento é pacífico neste tribunal administrativo, nos termos da
Súmula CARF no 114, verbis:
Súmula CARF no 114
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado,
ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial
previsto no art. 173, I, do CTN.
Assim, entendo que o lançamento de IRRF é devido.

3 Ibidem.
Fl. 1731
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-005.614 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722051/2017-51

4
Multa de ofício – Qualificação - Dolo
O lançamento tributário de IRPJ/CSLL relativo à glosa de despesas e a exigência
de IRRF foram acompanhados de multa de ofício qualificada (150%). O recorrente combate a
exasperação da multa isolada afirmando, em síntese, que:
i)
o Fisco não logrou comprovar a existência de dolo, indicando e individualizando a conduta
da impugnante, embora tenha levantado suspeitas durante as suas diligências;
ii) a mera evidência descritiva não é suficiente para caracterizar conduta considerada delituosa
e sujeita à qualificação da multa;
iii) na eventual hipótese de dúvida, a norma tributária que comina penalidades deve ser aplicada
de forma mais favorável ao acusado, nos termos do art. 112 do CTN.
Esses argumentos já haviam sido apresentados em sede de impugnação (fls. 483)
e foram afastados na decisão de primeira instância com a seguinte fundamentação (fls. 1578):
86. A qualificação da multa de ofício tem como base o disposto no art. 44,
inciso I e § 1°, da Lei n° 9.430, de 1996:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007.)
(...)
§ 1° O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007.)
(...) "
87. Já os mencionados arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de
1964, estabelecem o que segue:
"Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72. "
88. Consta, no Termo de Verificação Fiscal, relativamente à imposição de multa
qualificada pela autoridade fiscal sobre os tributos decorrentes da infração despesas
inexistentes:
Fl. 1732
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-005.614 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722051/2017-51

"(...) Considerando o esquema existente entre a Delta e as empresas fantasmas em
comento, com o escopo de produzir dispêndios e de transferir recursos financeiros sob o
manto de operações inexistentes, resta configurado a fraude e o conluio tipificados nos
artigos 72 e 73 da Lei n. ° 4.502, de 1964. Desta forma, comprovada a ação dolosa
tendente a ocultar do fisco a ocorrência do fato gerador do imposto, ficou caracterizado
o intuito de fraude, exigido para a aplicação da multa qualificada disposta no art. 44,
§1°, da Lei n.° 9.430, de 1996."
(...)
"Desta feita, como nos outros casos analisados neste termo, resta comprovada a
intenção do sujeito passivo de aumentar seus gastos, aproveitando-se de esquema
fraudulento, envolvendo empresas fantasmas, a fim de desviar recursos financeiros e
sonegar impostos. Esse intuito de fraude é a conduta que está inserida nos artigos 71, 72
e 73 da Lei n° 4.502, de 1964, e portanto, é aquela a qual a Lei n.° 9.430, de 1996, em
seu artigo 44, inciso I e §1° prevê a qualificação da multa." (folha 24 de 42 do Termo de
Verificação Fiscal) ".
(...)
89. Vê-se que, para enquadrar determinado ilícito fiscal nos dispositivos dessa
lei, há necessidade que esteja caracterizado o intuito doloso. Ademais, pode-se afirmar
que cada ato ilícito carrega uma determinada carga de lesão à ordem tributária, onde
determinadas condutas são tão graves a ponto de, por si só, imediatamente
consubstanciarem o intuito doloso. Outros procedimentos, de menor poder ofensivo,
se analisados individualmente não caracterizam a ação premeditada, no entanto,
podem evidenciar o dolo quando reiteradamente praticados ao longo de um
determinado tempo ou pela forma como foram executados, evidenciados os meios
evasivos utilizados pelo contribuinte para lesar o Fisco.
90. Apreciando o caso concreto, pode-se afirmar, de pronto, que é devida a
multa de ofício qualificada em razão dos ilícitos praticados pelo sujeito passivo, que se
valia de notas fiscais inidôneas para registrar em sua contabilidade despesas
inexistentes a fim de reduzir seus resultados, aproveitando-se de esquemas
fraudulentos, estruturados com ajuda de terceiros, a fim de sonegar tributos.
91. Compulsando o Termo de Verificação Fiscal e os documentos que o
instruem, verifica-se que existem diversos elementos probatórios que demonstram a
inexistência das empresas ali mencionadas e a impossibilidade da prestação de
serviços alegada pela contribuinte, evidenciando, assim, a prática das condutas
dolosas.
92. Relacionam-se os fatos caracterizadores dessas condutas apurados pela
fiscalização:
a) constatou-se não haver veículos registrados em nome das empresas que
supostamente prestaram serviços à impugnante, as quais, de acordo com os
documentos fiscais acostados aos autos, teriam locado caminhões, tratores,
carregadeiras, etc., ao sujeito passivo;
b) Os contratos firmados com essas empresas trazem uma relação de
documentos que os prestadores deveriam entregar à impugnante, para arquivamento,
na ocasião da assinatura do contrato. Mesmo intimada a apresentar a referida relação a
contribuinte não entregou qualquer comprovante de propriedade ou autorização
relativa aos equipamentos supostamente alugados;
c) Com respeito às informações à Previdência Social (GFIP) observa-se a
ausência de fatos geradores para as empresas em referência, não só em relação ao ano-
calendário 2012, mas em todos os períodos desde que as sociedades foram criadas. Em
suma, entre 2008 e 2014, nenhum trabalhador foi declarado por tais empresas;
Fl. 1733
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-005.614 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722051/2017-51

d) Segundo as cópias dos processos de baixa de cadastro por inexistência de
fato, nenhuma dessas empresas foi localizada em seus domicílios tributários.
e) Pesquisa efetuada no sistema CNIS para averiguar informações sociais na
RAIS (Ministério do Trabalho) e no FGTS não obteve qualquer informação sobre
essas empresas.
g) Em razão do volume dos recursos financeiros transferidos, da frequência das
operações contratadas e do longo período da suposta locação de máquinas, veículos e
equipamentos, ficou evidenciada a existência de uma forte ligação entre a autuada e o
grupo de pessoas físicas e jurídicas ligadas entre si e a Adir Assad.
93. Não é possível nem razoável supor que uma construtora do porte da
interessada negocie por anos com empresas fantasmas ligadas a um mesmo grupo de
pessoas, transferindo milhões de reais, sem perceber que tais pessoas jurídicas não
possuíam vínculos empregatícios, veículos e equipamentos de sua propriedade, sem
notar que os referidos estabelecimentos localizavam-se em imóveis incompatíveis com
as operações contratadas.
94. Diante dos fatos ora apontados, do número de operações realizadas e dos
elevados valores envolvidos, resta caracterizado tanto o conhecimento da "natureza
das operações contratadas" quanto a intenção dolosa da interessada em gerar despesas
fictícias, mostrando-se inaceitável a hipótese de que teria operado equivocadamente e
se envolvido de forma involuntária com essas empresas.
95. Estando evidenciada, pelas provas carreadas aos autos, a intenção dolosa do
sujeito passivo tendente a ocultar do Fisco a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, de modo a reduzir o montante do imposto devido, justificada está
a imposição da multa de ofício qualificada de 150%, prevista no art. 44, inciso I, e §
1°, da Lei n° 9.430, de 1996.
Entendo que a decisão recorrida não merece reparo e adoto a sua fundamentação
como razão de decidir, conforme autorizado pelo §3o do artigo 57 do Regimento Interno do
CARF4, considerando que o recorrente não apresentou novas razões de defesa no seu recurso
voluntário.

5
Juros de mora sobre a multa de ofício
O recorrente defende a tese de que a cobrança de juros de mora sobre a multa de
oficio seria ilegal. Todavia, essa tese foi superada pela Súmula CARF no 108, pela qual foi
pacificado o entendimento de que incidem juros moratórios sobre o valor correspondente à multa
de ofício, verbis:
Súmula CARF n° 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Com isso, entendo que não procede a presente reclamação do recorrente.
6
Conclusão
Diante das razões acima expostas, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.

4 Ibidem.
Fl. 1734
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-005.614 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722051/2017-51

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 1735
DF CARF MF
Original